Tribunal: TJES
Processo: 5001486-72.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001486-72.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JACQUELINE CARVALHO LOPES e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001486-72.2020.8.08.0021

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
JACQUELINE CARVALHO LOPES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM RELAÇÃO A CONDENAÇÃO PRINCIPAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO SE ESTENDE AO PAGAMENTO DE ASTREINTES QUANDO APENAS UM DOS DEVEDORES DESCUMPRIU A ORDEM JUDICIAL. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de execução de sentença ajuizada por JACQUELINE CARVALHO LOPES em face do BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., ITAU UNIBANCO S.A e BANCO BMG S.A.

Em síntese, o executado alega a inexigibilidade do saldo apontado pela contadoria, visto que aplica multa sobre o valor total da condenação principal quando o executado já havia realizado o depósito nos autos de forma espontânea, alega ainda que a obrigação de fazer foi tempestivamente cumprida e por isso não há falar em condenação ao pagamento de astreintes.

A decisão proferida pelo juízo singular dispôs que:

Sendo assim, verifico a ausência de condição de procedibilidade dos embargos opostos por BANCO BMG S.A, acarretando a sua rejeição.

No tocante aos embargos opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. E BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, julgo-os improcedentes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em relação aos cálculos realizados pela contadoria de ID nº 20619064, entendo que não merece modificação, dado que embora o recorrente tenha adimplido tempestividade com sua cota parte, a obrigação pelo pagamento da condenação por danos morais é solidária, e por isso, deve ser compelido ao pagamento da multa do art. 523 do CPC, sobre o valor remanescente não adimplido tempestividade.

Por outro lado, não há falar em condenação do recorrente ao pagamento de astreintes, dado que não há nos autos nenhum documento que ateste que este já negativou o nome da autora ou ainda que tenha mantido a negativação em descompasso com a ordem judicial, pelo contrário, o documento de ID nº 6474964, demonstra o cumprimento por parte deste e o descumprimento da tutela apenas do recorrido Itaú Consignado.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ÉGIDE DO NCPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEDOR DE INTERNET. REMOÇÃO DE CONTEÚDO INDEVIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 17, CDC. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VÍTIMA DO DANO, VÍCIO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211, STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 7º, CDC E 265, CC. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PARA O PAGAMENTO DAS ASTREINTES. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA CONDUTA INDIVIDUAL DE CADA REQUERIDA, QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL.
JULGAMENTO ULTRA PETITA. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO AMPLA E IRRESTRITA. HIPÓTESE NÃO RECONHECIDA PELO TJSP. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7, STJ. SENTENÇA QUE, ADEMAIS, DECLAROU O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. (...) (REsp n. 1.849.365, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 29/06/2022.) (g.n)

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer que não houve descumprimento da ordem judicial por parte do recorrente, e por consequência, DECLARAR a inexigibilidade de multa diária em face deste.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)